Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-20.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004628-20.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE B DE GOUVEIA - CNPJ: 86.590.437/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 883.697.221-72 (AGRAVADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO), JOSE BORGES DE GOUVEIA - CPF: 565.264.826-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO DETRAN. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente os embargos de terceiro opostos por Luiz Carlos Dantas do Nascimento, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Honda/CG150 Fan ESDI, placa OBR5I59, adquirida antes da formalização da restrição judicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a configuração de fraude à execução, discutindo-se se a alienação do veículo foi realizada antes do registro da penhora e se há indícios de má-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. No caso dos autos, ficou comprovado que o veículo foi adquirido pelo embargante em 08/02/2023, antes da penhora efetivada em 20/04/2023, e que à época da venda não havia qualquer restrição no sistema do Detran.
5. A ausência de registro da penhora no órgão de trânsito afasta a presunção de conhecimento do ônus pelo terceiro adquirente, não sendo possível presumir a má-fé do embargante.
6. A Fazenda Pública não conseguiu demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, restando afastada a configuração de fraude à execução.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
8. Tese de julgamento: "A configuração de fraude à execução em alienação de veículo automotor depende do registro prévio da penhora no Detran ou da demonstração de má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. Ausente registro e prova de má-fé, não há fraude à execução."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 844; STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, em que se pleiteava a reforma da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1004628-20.2023.8.11.0004, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo “moto HONDA/CG150 FAN ESDI, placa OBR5I59, ano/modelo: 2013/2014, cor vermelha, chassi 9C2KC1680ER404297e Renavam 00566898039.”, restrição esta promovida nos autos do executivo fiscal. 0007022-61.2016.8.11.0004.

Aduz, preambularmente que, o critério para se reconhecer a fraude à execução, no caso, é objetivo: a data da inscrição em dívida ativa. Alienações posteriores a essa data são consideradas fraude à execução, por presunção, ressalvada a hipótese de a parte comprovar que continua com bens suficientes para fazer frente à dívida.

Pré-questiona o art. 185, CTN; assim como do Edcl no Resp 1.141.990/PR, a fim de viabilizar o competente recurso especial no futuro.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para dar provimento do recurso, de modo a julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo. (ID. 255440683).

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo “moto HONDA/CG150 FAN ESDI, placa OBR5I59, ano/modelo: 2013/2014, cor vermelha, chassi 9C2KC1680ER404297e Renavam 00566898039.”, restrição esta promovida nos autos do executivo fiscal. 0007022-61.2016.8.11.0004.

Pois bem.

De início, registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula n. 375/STJ).

E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR , Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º.12.2014).

Além disso, deve-se ressaltar que o ordenamento jurídico prestigia a tutela da boa-fé de terceiros adquirentes, cuja presunção milita em seu favor, só podendo ser ilidida nos seguintes casos: a) quando houver o registro da penhora (ou da própria execução, como no caso do art. 828, do CPC); e b) em havendo a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Portanto, no caso em análise para o reconhecimento de fraude à execução, faz-se necessária a comprovação de que o bem alienado já havia sido penhorado, com o devido registro da constrição junto ao DETRAN ou de que houve a má-fé do adquirente do veículo.

Nesse sentido, analisando as provas carreadas aos autos, o d. juízo a quo concluiu pela procedência do pedido inicial formulado pela parte embargante/apelada para desconstituir a penhora registrada.

Desse modo, os documentos acostados nos autos ratificam as razões da parte embargante de que o veículo foi adquirido em período anterior à penhora realizada nos autos da execução fiscal.

Conforme se vê, o documento acostado no Id. 247954698 ratifica o argumento de que o veículo foi adquirido pela parte embargante em 08.2.2023, ou seja, antes da penhora realizada nos autos da ação de execução fiscal n. 0007022-61.2016.8.11.0004, concretizada em 20.4.2023.

Logo, conclui-se que, quando da sua venda, não havia qualquer restrição no respectivo registro junto ao DETRAN.

O registro da penhora junto ao DETRAN é requisito para a configuração da má-fé do novo adquirente do bem penhorado, porquanto presume o conhecimento da constrição em relação a terceiros por meio da sua publicidade, conforme artigo 844, do CPC.

Assim, somente com a alienação posterior ao registro da penhora é que se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente na fraude à execução.

Com efeito, não é preciso um aprofundamento na matéria para se perceber que os requisitos essenciais da autorização para transferência de veículos são a assinatura do proprietário vendedor, demonstrando que consente com o negócio e o reconhecimento da firma em cartório, com a finalidade de fixar a data da transferência e prevenção contra terceiro.

Nesse sentido, eis os seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO.

1. 'O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios' (REsp n. 599.620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.5.2004).

2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag n. 658.606/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14.8.2012, DJe 28.8.2012.) [sem destaque no original].

Assim, restou demonstrado nos autos que no momento em que o veículo foi vendido ao embargante não havia qualquer ônus sobre ele, já que a penhora se concretizou apenas em momento posterior.

Por outro lado, a Fazenda Pública também não logrou êxito em demonstrar a má-fé do adquirente do veículo, não restando presentes as hipóteses de configuração da fraude à execução.

Diante disso, em razão da ausência de prova de má-fé na transação feita entre o embargante e o executado, tendo em vista que não tinha conhecimento da demanda ou de nenhum vício, bem como que o auto de penhora, ou seja, sua oficialização, só aconteceu depois de anotada a venda, não há que se falar na hipótese de fraude à execução.

Assim, consoante a Súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como neste caso nenhuma dessas situações existiu, não há falar em fraude à execução e, portanto, o não provimento do apelo se impõe.

Neste sentido é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À RESTRIÇÃO.

1. Os presentes Embargos de Terceiro foram opostos por Helder Ferreira Pedro em relação à Execução Fiscal 2003.61.09.004461-9, ajuizada pela União Federal em face de Sônia Maria Pereira de Carvalho e em cujo feito foi determinada, em 28.09.2009, restrição do veículo Fiat Tempra IE, ano 1996, placas CHZ 4399, medida efetivada em 02.10.2009, conforme consignado em sentença.

2. Ainda que não tenha sido efetivada a transferência do veículo, restou devidamente comprovada a alienação do bem - diga-se de passagem, quase três anos antes da existência de restrição junto ao órgão competente por meio do RENAJUD.

3. A falta de registro da transferência junto ao DETRAN, por si só, não justifica a manutenção da penhora, tendo em vista que a alienação pode ser provada por outros meios. Precedentes.

4. Apelo improvido”. (APELAÇÃO CÍVEL - 1788483 / SP 0007311-14.2009.4.03.6109 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA Órgão Julgador QUARTA TURMA e-DJF3:17/.4.2018)

De igual forma, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO- EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PENHORA – REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA- SÚMULA 375 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375)”.

(N.U 1010387-27.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, Publicado no DJE 27.3.2024).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.”

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025